Tribunal: STF
Processo: HC 81871
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO
 PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME HEDIONDO. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
                    Não tem direito a apelar em liberdade, réu
 condenado por crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, por se tratar de crime hediondo (L. 8.072/90
, art. 2º, II).
                   O Pleno do Tribunal já declarou a
 constitucionalidade do referido artigo 2º
da lei.
                   Habeas indeferido.